Tribunal: TJSP
Processo: 1040146-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – pedido de ALVARÁ JUDICIAL objetivando o levantamento de benefício previdenciário depositado indevidamente após o óbito da pensionista, figurando no polo ativo autarquia estadual – competência declinada pela 13a Câmara de Direito Público com determinação de redistribuição a uma das Câmaras que integram a Segunda Seção de Direito Privado – ação que, todavia, versa sobre

Ementa:
*COMPETÊNCIA RECURSAL – pedido de ALVARÁ JUDICIAL objetivando o levantamento de benefício previdenciário depositado indevidamente após o óbito da pensionista, figurando no polo ativo autarquia estadual – competência declinada pela 13a Câmara de Direito Público com determinação de redistribuição a uma das Câmaras que integram a Segunda Seção de Direito Privado – ação que, todavia, versa sobre questão previdenciária e portanto se insere na competência da Seção de Direito Público - art. 3o, I.1, da Resolução 623/2013 – Conflito de Competência suscitado - recurso não conhecido, com determinação.*